Tribunal: TJBA
Processo: 0000179-17.2019.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000179-17.2019.8.05.0239

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotora de Justiça: Dahiane Bulcão Caldas

APELADO: ISAC SANTOS DOS ANJOS

Defensor Público: Raphael Varga Scorpião

Procuradora de Justiça: Tânia Regina Oliveira Campos

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO, APLICADA AO ACUSADO, EM PRIMEIRO GRAU, A REPRIMENDA DE 12 (DOZE) ANOS DE RECLUSÃO, DETRAÍDA A PENA PARA 07 (SETE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE SEMIABERTO.

PLEITOS RECURSAIS.

I – DOS PEDIDOS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

PROVIDO EM PARTE.

O apelante solicita o redimensionamento da pena, argumentando que a decisão primeva merece ajustes na análise das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, especialmente quanto à culpabilidade, conduta social e personalidade. A revisão da dosimetria mostra a necessidade de reforma na avaliação da culpabilidade, pois o réu agiu em concurso de pessoas, o que exige maior reprovabilidade. No entanto, a conduta social e a personalidade não devem ser valoradas negativamente, pois a fundamentação seria genérica e sem base concreta nos autos, sendo inadequado utilizá-las para aumentar a pena.

II – DO PEDIDO DE DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.

IMPROVIDO

O
parquet
solicita a prisão preventiva do recorrido com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. No entanto, para a prisão preventiva ser válida, além dos indícios de autoria e materialidade (f
umus comissi delicti
), deve haver contemporaneidade na necessidade da medida (
periculum libertatis
). O caso em questão, no entanto, envolve um crime ocorrido há sete anos, sem novos fatos que justifiquem a medida extrema. Portanto, restabelecer a prisão preventiva agora seria extemporâneo e inadequado.

CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO, JULGADO NO MÉRITO, PROVIDO EM PARTE, PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RÉU PARA 13 (TREZE) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, MANTENDO O SEU DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal, tombados sob
nº. 0000179-17.2019.8.05.0239
, oriundos da Vara Criminal da Comarca de São Sebastião do Passé/BA, tendo como recorrente o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e

como recorrido
ISAC SANTOS DOS ANJOS
.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
da apelação, julgando-a
PROVIDA EM PARTE, PARA REDIMENSIONAR A PENA DO RÉU PARA 13 (TREZE) ANOS E 9 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, MANTENDO O SEU DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE,
de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos:

Salvador, .